Tribunal: TJSP
Processo: 0002688-26.2014.8.26.0201
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – embargos à execução - insurgência contra a decisão do Relator que denegou gratuidade de justiça requerida "ab initio" no apelo dos agravantes- inadmissibilidade do inconformismo manifestado – afastada presunção relativa da veracidade de declaração de pobreza em razão dos elementos nos autos – trata-se de postulantes empresária e delegado titular de Serventia Extrajudicial –

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – embargos à execução - insurgência contra a decisão do Relator que denegou gratuidade de justiça requerida "ab initio" no apelo dos agravantes- inadmissibilidade do inconformismo manifestado – afastada presunção relativa da veracidade de declaração de pobreza em razão dos elementos nos autos – trata-se de postulantes empresária e delegado titular de Serventia Extrajudicial – ausência de provas dos rendimentos do Cartório de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil, bem como da atividade empresarial – penhoras incidindo apenas sobre 30% do elevado faturamento da Serventia – reiterada resistência dos recorrentes em exibir maiores elementos acerca da real capacidade econômica, tais como declarações de imposto de renda dos dois agravantes – decisão monocrática mantida - agravo interno improvido.*